Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710134-52.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS DE SOUSA LINDORIO RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CÉDULA DE CRÉDITO NÃO INCLUÍDA NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse. Precedentes do c. STJ. 2. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 3. No caso vertente, a CCB no 1188011 não integra o objeto da execução, porquanto não analisado o pedido de aditamento formulado, limitando-se a demanda executiva ao débito referente à CCB no 1161565. 4. A manifestação da Embargada não implica o reconhecimento do direito do Embargante, pois em momento algum admite a impossibilidade de cobrança dos valores referentes à CCB no 1188011, mas limita-se a sustentar que referido débito não é objeto da demanda executiva. 5. Carece de interesse processual o Embargante ao se insurgir quanto à Cédula de Crédito Bancário no 1188011 nos presentes embargos, uma vez que referido débito não foi executado. 6. Os autos revelam que a Cédula de Crédito Bancário se encontra devidamente assinada, na condição de avalista, pelo Embargante, que não questiona a autenticidade da assinatura, insurgindo-se tão somente quanto à ausência de outorga uxória. 7. Registre-se que, quanto à ausência de assinatura da consorte do avalista, a jurisprudência pacífica do c. STJ adota o entendimento de que essa nulidade apenas pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado. 8. Cabia ao Embargante, ao constatar suposto equívoco no registro do estado civil dele na cédula de crédito - que o qualificou como solteiro –, exigir a retificação e, por conseguinte, a observância dos trâmites devidos, com a assinatura do instrumento também pela esposa dele. Silenciando quanto ao erro, inviável socorrer-se da alegação de nulidade. 9. Na execução de título executivo extrajudicial, o valor da causa corresponde ao do proveito econômico perseguido (art. 292, I, do CPC/15). Portanto, nos embargos à execução, se a parte se insurge sobre o total do débito executado, o valor deve ser igual ao da execução. 10. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de interesse processual, ao argumento de que os embargos à execução foram opostos com o objetivo claro de afastar a cobrança da cédula de crédito bancária no 1188011, a qual teria sido incluída na planilha de débitos da execução em aditamento à inicial pela recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Analisando a sequência dos atos processuais constata-se que o aditamento da exordial requerido pela Exequente para inclusão da CCB no 1188011 na ação não foi objeto de análise pelo juízo da execução. Em verdade, houve tão somente o recebimento da “emenda de ID 154737980”, qual seja, a juntada da via original digitalizada da Cédula de Crédito Bancário no 1161565, determinada no decisum de ID 152078741 da demanda executiva. Registre-se que o despacho que determina a citação dos Executados consigna o valor do débito objeto da demanda em R$ 164.870,43 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e setenta reais e quarenta e três centavos), inexistindo decisão adequando o valor da causa para o somatório dos importes das duas cédulas de crédito bancário, nem mesmo determinando o recolhimento de custas complementares. De fato, a ordem de bloqueio de valores efetivada mediante Sisbajud consta como valor do débito a soma das duas cédulas (ID 175381586 da execução). Todavia, evidente ter sido o juízo induzido a erro pela planilha atualizada apresentada pela Exequente, que apontou o valor da dívida com esse somatório (ID 174005891 da execução). O equívoco, ademais, foi corrigido pela Exequente ao cumprir nova determinação para acostar planilha atualizada do débito (ID 186665278 da execução), quando indicou o valor do débito considerando apenas a CCB no 1161565 (ID 189929219 da execução). Nesse contexto, conclui-se que a CCB no 1188011 não integra o objeto da execução, porquanto não analisado o pedido de aditamento formulado, limitando-se a demanda executiva no 0715534-81.2022.8.07.0007 ao débito referente à CCB no 1161565. Acrescente-se que, julgado parcialmente procedente os Embargos manejados para determinar o decote na execução do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancária no 1188011, o Embargante carece, inclusive, de interesse recursal quanto ao tema. Logo, inviável conhecer da insurgência formulada pelo Embargante quanto à Cédula de Crédito Bancário no 1188011, razão pela qual a apelação deve ser conhecida apenas em parte (ID 62445382 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024